Tribunal: TJMT
Processo: 1004435-90.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004435-90.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS ALVES FERREIRA - CPF: 059.977.021-03 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DELSO MARQUES SILVA - CPF: 843.301.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER CORREIA DE OLIVEIRA DAMACENO - CPF: 915.719.792-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MENESES KNEBEL - CPF: 955.771.651-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), JONAS MENESES KNEBEL (ASSISTENTE), RONALDO SENABRIA DE ABREU (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004435-90.2020.8.11.0042

APELANTE: MARCOS VINICIUS ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE ESPERADO. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP), após apreensão de ferramentas furtadas em sua posse, anunciadas para venda em uma rede social.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) a abordagem policial, após simulação de compra e venda de bens anunciados em rede social, configura flagrante preparado (ilícito) ou flagrante esperado (lícito); e (ii) a exposição isolada à venda de um lote de bens de origem ilícita em rede social, visando lucro, configura a elementar ‘no exercício de atividade comercial ou industrial’ do crime de receptação qualificada ou se a conduta se amolda à receptação simples.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de receptação (adquirir, receber, ter em depósito) estava consumado ou em fase de permanência no momento da intervenção policial, uma vez que o réu já estava na posse dos bens de origem ilícita e os havia exposto à venda no
Facebook
. A ação policial se limitou a monitorar e aguardar a situação de prisão, caracterizando
flagrante esperado
, que é lícito, o que afasta a tese de crime impossível.

4. O dolo do agente, no crime de receptação, é extraído das
circunstâncias objetivas do fato
, como a presença de marcas de identificação da empresa-vítima nas ferramentas e o valor considerável dos bens, afastando a alegação de erro de tipo essencial.

5. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP) exige a comprovação de
habitualidade e profissionalismo
na prática do comércio, que pode ser irregular ou clandestino.

6. A exposição isolada à venda em rede social, por agente que não comprovadamente exerce atividade comercial ou industrial, é insuficiente para configurar o tipo qualificado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. A negociação simulada pela vítima e pela polícia com o intuito de prender o agente na posse de
res furtiva
já anunciada para venda configura flagrante esperado, e não preparado. 2. A exposição isolada à venda de bens de origem ilícita em rede social, por agente que não exerce profissional ou habitualmente atividade comercial ou industrial, descaracteriza o delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP), amoldando-se à receptação simples (art. 180,
caput
, CP).”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, '
c
'; 44, § 3º; 61, I; 180,
caput
, e § 1º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 145/STF; AgRg no AREsp n. 2.259.297/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/4/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004435-90.2020.8.11.0042

APELANTE: MARCOS VINICIUS ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Vinícius Alves Ferreira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de
receptação qualificada
, previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas derivadas da prisão em flagrante, alegando a ocorrência de flagrante preparado.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante por falta de provas do dolo ou por erro de tipo essencial. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a forma culposa (art. 180, § 3º, CP) ou para receptação simples (art. 180,
caput
, CP), com o consequente redimensionamento da pena, alteração do regime prisional para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004435-90.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de nulidade: flagrante preparado)

A defesa
suscita a nulidade das provas derivadas do flagrante, sob o argumento de que a negociação simulada pela vítima e pela Polícia Militar teria provocado a conduta, tornando o crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal e da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal.

O Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica, ao analisar a nulidade suscitada em sede de alegações finais, afastou-a, nos seguintes termos:

“(...)
A defesa alegou a
ilegalidade do flagrante
, sustentando a ocorrência de
flagrante preparado
, o que configuraria
crime impossível
(art. 17 do Código Penal). A tese defensiva argumenta que a simulação de compra e venda pela polícia militar induziu o acusado à prática da conduta, tornando o delito inatingível.

Analisando os autos, verifica-se que a atuação da vítima e da Polícia Militar consistiu em monitorar e, posteriormente, efetuar a prisão em flagrante do acusado após a identificação das ferramentas furtadas sendo expostas à venda em rede social.

O preposto da vítima, Jonas Meneses Knebel, ao tomar conhecimento da exposição dos bens em tese furtados, iniciou a negociação e acionou a Polícia Militar. A Polícia, por sua vez, apenas acompanhou a negociação e interveio no momento da entrega e apreensão das ferramentas na residência do acusado.

A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, distingue o flagrante preparado (ou provocado), que torna o crime impossível por atuação de agente provocador que instiga o agente à prática do delito e o impede de se consumar, do flagrante esperado, que é lícito e ocorre quando a polícia apenas aguarda o momento da consumação de um crime que já estava em curso ou prestes a ocorrer.

No caso em tela, as ferramentas já haviam sido furtadas e já estavam na posse do acusado, sendo por ele expostas à venda em rede social. A ação da vítima e da polícia não provocou o crime de receptação, que já estava em andamento ou prestes a se consolidar pela venda a terceiros.

A conduta do acusado de ter em depósito/receber/adquirir bens produto de crime já havia se aperfeiçoado ou estava em fase de permanência. A atuação policial foi, portanto, de monitoramento e espera da situação mais adequada para a prisão, caracterizando o flagrante esperado, perfeitamente lícito.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegalidade do flagrante e de crime impossível
, por não se configurar a hipótese do artigo 17 do Código Penal
”.

A jurisprudência pátria estabelece distinção clara entre
flagrante preparado
e
flagrante esperado
. O primeiro ocorre quando a atuação policial instiga o agente à prática do delito e impede sua consumação por meio de agente provocador (o que configura crime impossível). O segundo,
lícito
, sucede quando a polícia apenas monitora e aguarda o momento da consumação de um crime que já estava em curso ou prestes a ocorrer.

No caso dos autos, a conduta de adquirir, receber e expor à venda os bens de origem ilícita já havia se aperfeiçoado
antes
da intervenção policial, uma vez que os produtos foram anunciados na rede social
Facebook
.

A ação da Polícia Militar e da vítima se limitou a identificar o apelante por meio de seu anúncio e simular interesse na aquisição dos bens para possibilitar a apreensão e a prisão, caracterizando inequivocamente o flagrante
esperado
.

O crime de receptação, que é instantâneo com efeitos permanentes (a posse da
res furtiva
), já estava consumado ou em fase de exaurimento pela exposição à venda, sendo a intervenção policial posterior à sua gênese. Portanto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Marcos Vinícius Alves Ferreira
pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do Código Penal], consoante se extrai da peça acusatória:

“
Provam os autos de Inquérito Policial nº 1004435-90.2020.8.11.442 – SIMP/MP/MT nº 004274-008/2021, que sustenta a presente denúncia, no dia 19 de outubro de 2020, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, o denunciado
Marcos Vinícius
adquiriu, recebeu e expôs a venda, em proveito próprio, os objetos abaixo descritos, que sabia ser produtos de anterior crime de furto simples:

- uma lixadeira industrial de 9 polegadas, 2200w, da marca Makita, de cor verde;

- uma furadeira, tipo martelete 820w, da marca bosh, de cor azul;

- uma furadeira/parafusadeira, da marca Dewalt, de cor amarela;

- uma furadeira de impacto, da marca Bosh.

É que, no mês de outubro de 2020, em horário incerto, no interior da empresa-vítima Sousa Secchi, localizada nesta urbe e Comarca de Cuiabá, autor delitivo desconhecido havia subtraído para si os referidos, como vemos no boletim de ocorrência nº 2020.253192, sob o Id. 42434538.

Consequentemente, há que se inverter o ônus probatório em favor da vítima e da sociedade.

Os autos revelam que o acusado Marcos Vinícius adquiriu e recebeu em proveito próprio, das mãos de terceiro desconhecido, os mencionados objetos, que sabia ser produtos do referido anterior crime de furto, e, em seguida, os expôs a venda, na rede social denominada facebook.

Os autos também demonstram que um empregado da empresa-vítima reconheceu os objetos que estavam a venda pelo acusado, ocasião em que acionou a equipe de inteligência da Polícia Militar, que, por sua vez, iniciou a negociação dos bens com o acusado.

Afinal, a equipe policial deslocou até o local marcado pelo denunciado Marcos Vinícius, ocasião em que o prendeu em flagrante delito, na posse das coisas da empresa-ofendida, que ela havia exposto à venda (crime permanente).

Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado permaneceu em silêncio.

Em seguida, ele foi livrado solto pelo delegado de polícia, após o pagamento da fiança, como vemos do termo sob o Id. nº 59116478.

Os objetos foram apreendidos, devolvidos para a dona, e, avaliados de forma indireta no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), como vemos das fls. 23, 27 e 46, sob o Id. nº 42434538. (...)

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: (...)

h) a condenação do denunciado Marcos Vinícius, nas penas do art. 180, caput, c/c art. 61, I e II, ‘j’, ambos do Código Penal
”.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela aplicação da
emendatio libelli
para reclassificar a conduta para a do § 1º do artigo 180 do Código Penal.

Encerrada a instrução criminal, o Núcleo de Atuação Estratégica - NAE julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de
receptação qualificada
, em sentença assim exarada:

“(...)
A materialidade do delito de receptação encontra-se sobejamente comprovada nos autos. O depoimento do preposto da empresa vítima, Jonas Meneses Knebel, é categórico ao confirmar o furto das ferramentas ocorrido em outubro de 2020.

Mais relevante ainda é a identificação precisa dos bens. Jonas afirmou que um funcionário da empresa reconheceu as ferramentas à venda no FACEBOOK por meio de "marcações da empresa (tinta industrial azul 'Souza Sec') e numeração de série que batia com as notas fiscais". Tal identificação, atestada pela vítima e corroborada pela apreensão policial, é prova contundente de que os bens encontrados na posse do acusado são, de fato, os produtos do furto anterior. A apreensão das ferramentas na residência do acusado, conforme confirmado pelos policiais militares, solidifica a materialidade do crime de receptação. O prejuízo da vítima, estimado entre R$ 40.000,00 a R$ 50.000,00, embora abranja mais itens do que os recuperados, demonstra a relevância econômica dos bens subtraídos.

DA AUTORIA

A autoria do crime de receptação recai sobre o acusado MARCOS VINICIUS ALVES FERREIRA. A prisão em flagrante do réu em sua residência, na posse das ferramentas de propriedade da empresa vítima, é o principal elemento de prova da autoria. A dinâmica dos fatos, com a identificação dos bens à venda online, a simulação de compra e a consequente abordagem policial que culminou na apreensão das ferramentas na esfera de custódia do acusado, atesta a conduta de adquirir, receber ou ter em depósito tais bens.

Os depoimentos dos policiais militares Delso Marques Silva e Fagner Correia de Oliveira Damaceno, embora genéricos quanto aos detalhes em juízo, ratificam os termos de seus depoimentos prestados na fase policial, confirmando a dinâmica da abordagem e apreensão das ferramentas na posse do réu. A versão do acusado de que adquiriu os bens de um terceiro não identificado inicialmente, e posteriormente apontado pela defesa como

"Roberto", será analisada no tocante ao elemento subjetivo. Contudo, a posse dos bens de origem ilícita, em flagrante, transfere o ônus da prova da licitude da posse para o acusado, ônus do qual, como se verá, não se desincumbiu satisfatoriamente.

DA TIPICIDADE, ILICITUDE E CULPABILIDADE

A conduta imputada a MARCOS VINICIUS ALVES FERREIRA é a de receptação, prevista no artigo 180 do Código Penal. Para a configuração do delito de receptação dolosa (art. 180, caput, ou §1º), é imprescindível a demonstração de que o agente tinha prévia ciência da origem criminosa do bem.

A defesa sustentou a
ausência de dolo
, alegando que o réu estava em
erro de tipo essencial
(art. 20, §1º, do Código Penal), por ter acreditado na versão do suposto vendedor "Roberto" de que as ferramentas eram de seu trabalho e estavam sendo vendidas por necessidade de mudança. A testemunha de defesa Ronaldo Senabria de Abreu buscou corroborar a idoneidade de "Roberto", mas admitiu não ter presenciado a negociação entre ele e o acusado.

Contudo, a versão apresentada pela defesa e pela testemunha não se sustenta diante do conjunto probatório. É cediço na jurisprudência que, no crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente, sem justificativa plausível e convincente, inverte o ônus da prova, imputando ao réu a obrigação de demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem criminosa.

No caso em apreço, as ferramentas apresentavam "marcações da empresa (tinta industrial azul 'Souza Sec') e numeração de série que batia com as notas fiscais". Tais características são elementos objetivos que, por si só, deveriam ter levado o acusado a desconfiar da origem lícita dos bens. A ausência de qualquer questionamento do réu sobre tais marcas, ou a compra de bens de valor considerável, em ambiente informal (via FACEBOOK e na própria residência), de pessoa cuja identidade e procedência eram questionáveis, é incompatível com a alegação de boa-fé. A justificativa inicial do acusado de que não revelaria o nome do vendedor é um forte indício de que tinha ciência da origem ilícita. Somente após, em juízo ou na resposta à acusação, surge a figura de "Roberto", cuja existência e versão não foram solidamente corroboradas. A testemunha de defesa, ao não presenciar a negociação, não pôde atestar o conhecimento ou desconhecimento do acusado sobre a origem.

Assim, as circunstâncias da apreensão das ferramentas na posse do acusado, a presença de marcas da empresa vítima, o valor expressivo dos bens, o meio informal e duvidoso de aquisição, e a inverossimilhança da justificativa apresentada pelo réu (especialmente a recusa inicial em identificar o vendedor), são elementos que, em conjunto, demonstram que Marcos Vinícius Alves Ferreira tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos bens. O dolo na conduta de receptação está configurado.

Quanto à qualificação do delito, o Ministério Público pugnou pela aplicação da emendatio libelli para o artigo 180, §1º, do Código Penal (receptação qualificada), argumentando que a exposição à venda se enquadra na atividade comercial. O tipo qualificado exige que a conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar seja praticada "no exercício de atividade comercial ou industrial". A colocação dos bens à venda no FACEBOOK não é um ato isolado de um particular que adquire para uso, mas sim uma conduta que denota finalidade de revenda, caracterizando uma forma de comércio, ainda que informal.

Considerando que as ferramentas eram de uso profissional e de alto valor, e que o acusado as expunha para venda, a conduta se amolda à receptação qualificada. A ilicitude da conduta é manifesta, pois não há causas de exclusão de ilicitude presentes. A culpabilidade do réu é patente, pois, sendo imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta e a possibilidade de agir de forma diversa.

DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, concluo pela procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade e autoria do crime de receptação qualificada foram robustamente comprovadas, e a defesa não logrou êxito em demonstrar a boa-fé do acusado ou qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

DISPOSITIVO

Feitas essas considerações:

JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o réu MARCOS VINICIUS ALVES FERREIRA como incurso nas penas do artigo 180, § 1º, do Código Penal
”.

A defesa almeja a absolvição do apelante por ausência de provas do dolo ou pela ocorrência de erro de tipo essencial. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a forma culposa ou para a receptação simples.

A materialidade e a autoria do delito de receptação restaram sobejamente comprovadas. As ferramentas

(
res furtiva
) foram apreendidas na posse do apelante, em sua residência, após terem sido anunciadas na rede social
Facebook
. O preposto da vítima confirmou que os materiais continham
marcas de identificação da empresa
(escrito ‘Souza Sec’ com tinta industrial azul) e que suas
numerações de série
eram condizentes com as notas fiscais.

Embora o sistema penal brasileiro não admita a inversão do ônus da prova, exigindo-se que o Ministério Público demonstre o dolo do agente (art. 156 do CPP), é pacífico na jurisprudência que, no crime de receptação, o elemento subjetivo pode ser extraído das
circunstâncias objetivas do fato
.

No caso concreto, o conjunto probatório é apto a demonstrar, para além de dúvida razoável, que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita, ou, no mínimo, assumiu o risco de que fossem os bens produto de crime (dolo eventual). Tais circunstâncias são:

1.

A ostensiva marcação dos bens:
As ferramentas de uso profissional apresentavam marcas de identificação da empresa-vítima (‘Souza Sec’) e numeração de série, elementos que impõem um dever de cautela mínimo ao adquirente;

2.

O ambiente da transação:
O apelante adquiriu bens de valor considerável (R$ 2.500,00, conforme avaliação indireta), em ambiente informal e atípico para comércio (na rua/esquina, de um terceiro mal identificado) e com o
propósito confesso de revenda e lucro
;

3.

Finalidade da transação
: A intenção de auferir lucro mediante a revenda de itens de procedência manifestamente duvidosa é incompatível com a alegação de boa-fé, demonstrando a assunção do risco (
Interrogatório Judicial: Eu comprei, postei, falei com um rapaz [...] para mim vender o item, né? E, na verdade, eu estava precisando do dinheiro
).

Esses elementos objetivos demonstram que o recorrente não podia ignorar a origem criminosa dos bens, o que afasta o pleito absolutório por erro de tipo ou ausência de comprovação do dolo.

O Juízo de origem, mediante
emendatio libelli
, condenou o apelante pelo crime de
receptação qualificada
(art. 180, § 1º, do CP), fundamentando que a exposição à venda no
Facebook
, visando lucro, caracteriza atividade comercial.

Contudo, o art. 180, § 1º, do Código Penal, exige que a conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar,
ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda
, ou de qualquer forma utilizar ou guardar o produto de crime, ocorra
‘no exercício de atividade comercial ou industrial’
.

Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da receptação qualificada exige
habitualidade
e
profissionalismo
na prática do comércio, não se aperfeiçoando com um ato isolado de revenda.

A
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou expressamente nesse sentido, reafirmando que a expressão legal pressupõe continuidade no tempo:

“
Para que se configure a modalidade qualificada há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial. Inteligência do art. 180, § 1º, do CP. A expressão 'no exercício de atividade comercial ou industrial' pressupõe, segundo abalizada doutrina,
habitualidade no exercício do comércio ou da indústria
, ‘pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo)
não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo
’
.” (AgRg no AREsp n. 2.259.297/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

A finalidade da figura qualificada é punir mais severamente aquele que,
em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial
, utiliza-se de sua infraestrutura para tal fim, abrangendo inclusive o comércio irregular ou clandestino, como os ‘desmanches’ ou ‘ferro-velho’ caseiro.

No caso em análise, a acusação não demonstrou que o apelante (pintor/servente, conforme interrogatório) exercesse, de forma profissional ou habitual, o comércio de ferramentas.

A conduta se resume à
exposição à venda
de um lote de ferramentas, em um
ato isolado
de revenda informal, o que está abrangido pelo núcleo do
art. 180,
caput
, do CP
(‘expõe à venda’, ‘em proveito próprio’).

A ausência de comprovação de
exercício de atividade comercial ou industrial
impede a aplicação do tipo qualificado,
desclassificando-se a conduta para o crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal)
.

Considerada a desclassificação, procedo ao redimensionamento da pena, adotando a análise das circunstâncias judiciais realizada na sentença, a qual se mostrou técnica e favorável ao apelante.

O crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do CP) possui preceito secundário de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos de reclusão.

O Juízo
a quo
reconheceu que, exceto pelos antecedentes (os quais serão valorados na segunda fase), todas as demais circunstâncias judiciais são neutras ou favoráveis.

Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A agravante da
reincidência
está devidamente comprovada por condenações anteriores com trânsito em julgado, de modo que aplico o aumento de 1/6 (um sexto), totalizando
1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, assim,
torno a pena definitiva
em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Embora o apelante seja reincidente, as condenações anteriores referem-se a crimes de natureza diversa (tráfico e roubo, ocorridos em 2013 e 2016),
não se tratando de reincidência específica
para o delito de receptação.

Tal fato, em conjunto com a pena definitiva fixada (inferior a 4 anos) e a avaliação favorável das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP),
justifica a fixação do regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, e § 3º, do Código Penal.

A pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos, e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, preenchendo os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Quanto ao requisito subjetivo, o artigo 44, § 3º, do Código Penal, permite a substituição da pena de reincidente quando a medida é
socialmente recomendável
e a reincidência não se tiver operado em virtude da prática do
mesmo crime
.

Conforme exposto, a reincidência não é específica e, diante da avaliação positiva dos requisitos e da pena cominada, a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
mostra-se medida socialmente recomendável e suficiente para a prevenção, repressão e promoção da reinserção social do apenado.

As condições e a natureza das penas restritivas de direitos serão fixadas pelo
Juízo da Execução Penal
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Marcos Vinicius Alves Ferreira
para desclassificar a conduta para o crime de receptação simples

e redimensionar a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025